Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006559-75.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RECORRIDO: RICARDO JOSE SANTA CECILIA CORREA E IEDA MARIA CATALANO
Vistos.
Defiro o pleito de id 7040993, com fundamento nos artigos 313, §§ 1o e 2o, I, e 689, do Código de Processo Civil, para que o Recorrente promova a citação do espólio ou, se for o caso, dos herdeiros, do Recorrido Ricardo José Santa Cecilia Correia, no prazo de até 06 (seis) meses.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.